Tribunal: TJES
Processo: 5052301-25.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052301-25.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JAIR CASSARO JUNIOR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – FORTUITO INTERNO – MANUTENÇÃO DA AERONAVE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL – 18 HORAS DE ATRASO NO DESTINO -CONFIGURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais na qual o autor reclama falha na prestação de serviço, notadamente em razão de cancelamento injustificado de voo de conexão, que ensejou em uma espera adicional de 18 horas para chegar no seu destino, sustentando desgaste físico e emocional, além de falta de assistência material por parte da companhia aérea requerida.

Em contestação (ID 14454239), a parte requerida aduziu, em síntese, que o cancelamento do voo original se deu em razão de força maior, por problemas técnicos na aeronave, eximindo-se de responsabilidade e aduzindo inexistência de dano moral.

Adveio sentença (ID 14454245) julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5052301-25.2024.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte requerida GOL LINHAS AEREAS S.A., a indenizar a parte autora JAIR CASSARO JUNIOR a título de danos materiais no valor de R$ 540,65 (quinhentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos), com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar do efetivo prejuízo, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.

b) CONDENAR a parte requerida GOL LINHAS AEREAS S.A., a indenizar a parte autora JAIR CASSARO JUNIOR o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).”

Irresignada, a parte requerida apresentou recurso (ID 14454249) almejando a reforma da sentença e reiterando os argumentos de ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de prova de descumprimento de obrigação legal, danos materiais indevidos e danos morais não configurados.

Foram apresentadas contrarrazões em ID 14454254.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia a perquirir o direito do consumidor à reparação por danos materiais e morais que alega ter sofrido em razão de cancelamento de um voo.

Antes de mais nada, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, assumindo o recorrido a posição de consumidor (art. 2º, do CDC) e a recorrente a posição de fornecedora de serviço (art. 3º, do CDC), tendo por objeto o serviço de transporte aéreo, razão pela qual estão preenchidos os caracteres de uma típica relação de consumo e, por conseguinte, devem ser observadas as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ: “
A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes.
” (AgRg no AREsp 737.635/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).

Como consequência direta da relação de consumo, tem-se que a responsabilidade que recai sobre a fornecedora do serviço de transporte aéreo tem natureza objetiva, isto é, independe da análise do elemento subjetivo (dolo ou culpa), bastando a prova de dano e nexo de causalidade, que somente será rompido se o fornecedor de serviços comprovar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, força maior ou fortuito externo.

É o que dispõe expressamente o art. 14,
caput
c/c §3º, do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Além disso, encontra-se pacificada na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça a orientação de que eventual fortuito interno que acarrete cancelamento ou atraso do voo não deve ser considerado como hipótese de caso fortuito ou força maior, sendo, portanto, responsabilidade da empresa arcar com os prejuízos causados aos consumidores, veja:

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Na prestação de serviços de transporte aéreo, a necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada fortuito externo de modo a romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação (Data: 20/Jun/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0032821-25.2019.8.08.0024. Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral)

Fixada a normativa aplicável ao caso em exame, reputo restar comprovado nos autos o defeito na prestação do serviço de transporte aéreo, uma vez constatado que o cancelamento da conexão original e a realocação do consumidor em voo posterior ocorreu sem que a companhia aérea prestasse a devida assistência nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC e em razão de questões atinentes à própria aeronave.

Verifica-se que o consumidor se desincumbiu de ônus probatório ao provar fato constitutivo de seu direito, qual seja, o cancelamento do voo/conexão original que e a reacomodação em voo para horas depois, o que fez com que ele chegasse em seu destino com 18 (dezoito) horas de atraso, apenas no dia seguinte.

Por outro lado, a recorrente não se desincumbiu de comprovar que prestou a assistência material adequada ao recorrido, na medida em que se limitou a alegar que reacomodou o consumidor em outro voo e que ofereceu um voucher de R$ 40,00 (quarenta reais) para consumo no aeroporto, o que se mostra insuficiente considerando que o atraso foi de 18 (dezoito) horas, gerando inclusive a necessidade de pernoitar em hotel.

Segundo a Resolução nº 400/2016 da ANAC - cuja aplicação é possível no presente caso, nos termos do art. 1º, considerando que a ausência de assistência material se deu no Brasil, a companhia aérea deveria ter oferecido ao consumidor assistência material nos seguintes termos:

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

[...]

Parágrafo único. As alternativas previstas no
caput
deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Contudo, conforme anteriormente dito, a recorrente não juntou aos autos comprovação da assistência material. Nesse sentido, tendo o recorrido alegado a ausência de prestação de assistência adequada e a recorrente não comprovado que, de fato, prestou a assistência devida, deve esta ser compelida a indenizar pelos danos materiais.

Quanto ao dano moral, devido à ausência de assistência material que caracteriza falha na prestação de serviço e o inequívoco transtorno para o consumidor, que não recebeu o serviço na forma contratada, entendo como devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Não há dúvida quanto à aplicação do CDC no caso, nos termos da Tese 210 de Repercussão Geral (STF):

'Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor
. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais.
’

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo adequado o valor fixado pelo juízo
a quo
no em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)